Tribunal: TJMT
Processo: 1038312-47.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038312-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIPE LUIS DE FIGUEIREDO - CPF: 014.150.251-77 (RECORRIDO), SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 15.096.743/0001-84 (RECORRENTE), VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA - CPF: 789.577.706-82 (ADVOGADO), WALISSON FERREIRA DE MATOS 07180300608 - ME - CNPJ: 12.945.509/0001-96 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038312-47.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sense Industria de Bicicletas da Amazonia Ltda

Walisson Ferreira de Matos - ME (MW Superbike)

Recorrido(s):

Felipe Luis de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NÃO ACOLHIDAS. AQUISIÇÃO DE BICICLETA. ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM DO PRODUTO POR PROFISSIONAL. DEFEITO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS, AROS E RODAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Em face da solidariedade imposta nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º da Lei N. 8078/90, revela-se manifesta a legitimidade passiva da fabricante. Preliminar não acolhida.

2. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar de complexidade da causa não acolhida.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

4. O Autor adquiriu em 28/04/2020, bicicleta Sense Versa 2020, no valor de R$ 4.790,00, por meio de revendedor autorizado, sendo informado que a bicicleta seria encaminhada pré-montada e a montagem deveria ser realizada por profissional. Em 11/05/2020 recebeu o produto e levou a loja especializada para a montagem. Alegou que na segunda utilização da bicicleta “a roda frontal estragou, ficando solta no garfo, tendo alguns aros se desprendido o que acabou danificando a pintura da roda,” não sendo possível terminar o trajeto. Aduz que após entrar em contato com os reclamados, visto que o produto estava na garantia, seu pedido foi negado ante a alegação de mau uso. Já a Requerida, em suas razões recursais, argumenta que o Autor optou por montar a bicicleta em local diverso da orientação da requerida, não sendo possível acionar a garantia, pois os fatos decorrem de culpa exclusiva do Requerente.

5. Em análise dos autos vejo que foram juntadas a nota fiscal de aquisição do produto, prova do defeito, bem como a tentativa de resolução administrativa e a recusa da garantia. Vejo ainda que o vendedor autorizado expressamente informou a necessidade de um mecânico profissional para a montagem e regulagem da bicicleta, sem especificar em qual loja especializada deveria ser levado o produto.

6. Entende-se por serviço profissional, aquele prestado por pessoa com conhecimento técnico, em assim sendo, qualquer loja especializada do ramo atenderia este requisito. Conforme informado em contrarrazões, a época dos fatos não existia loja especializada da marca em Cuiabá, razão pela qual, o serviço profissional poderia ser prestado por qualquer lugar que detivesse a técnica para tanto. Outrossim, não há como justificar a recusa da garantia como “mau uso” se o produto ao ser utilizado pela segunda vez já apresentou problemas.

7. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Assim, não existindo provas do contrário, percebe-se que o Autor seguir as orientações, e mesmo assim, logo após em pouco tempo de uso ocorreu o problema. Na oportunidade a reclamada em sua defesa não anexou, laudo técnico ou outra prova que afastasse sua responsabilidade. Quanto à alegação de mau uso, a reclamada também, não comprovou tal alegação, tampouco se desincumbiu do ônus que lhe competia. Neste norte, cumpre referir primeiramente que o reclamante conseguiu demonstrar através dos documentos, que adquiriu o produto, bem como o defeito no produto que ocorreu no período da garantia, bem com a tentativa administrativa de resolver a questão, que foi negada sob a alegação de mau uso. (...) Neste norte, cumpre ainda ressaltar que a alegação de que a garantia se perdeu por não ter sido montado em rede autorizada se perde por completo, pois o reclamante levou a bicicleta para ser montada em loja especializada em bicicletas, conforme descrito no manual de garantia, logo não há que se falar em perda da garantia por tal motivo. Neste norte, cumpre referir primeiramente que o autor conseguiu demonstrar através dos documentos, que até o momento não recebeu a substituição do produto, bem como não lhe foi restituído o valor já pago. Dessa forma, entendo devida a substituição dos pneus, das rodas e dos aros, nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, inciso I do CDC.”.

8.
Restando evidenciado que o problema não foi solucionado administrativamente, tal fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

9. Quantum indenizatório que não merece reparos pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Deve ser rejeita a pretensão de pedido de condenação do Reclamado como litigante de má-fé, pois, a boa fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser comprovada, o que incorreu no caso em apreço.

11. A sentença que condenou a parte reclamada a substituir os pneus, rodas e aros, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021